Tribunal: TCU
Processo: 042.003/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 464/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que o recorrente não tem legitimidade para interpor recursos nestes autos, uma vez que não foi reconhecido como parte ou interessado no processo e que no caso em exame não está demonstrada razão legítima para que o representante seja aceito como interessado. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer do presente agravo (peça 22), ante a ausência de legitimidade, dando-se ciência desta decisão ao agravante. 1. Processo TC- Processo 042.003/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Tellus S/A Informática e Telecomunicações (24.935.454/0001-12). 1.2. Entidade: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Marcílio Pereira de Oliveira Junior (26.001/OAB-DF), Daniel Braga Dias Santos (27.916/OAB-GO) e outros, representando Tellus S/A Informática e Telecomunicações. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.